Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. Manutenção da medida. Princípio da ressocialização. Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade aplicada a adolescente infrator. A defesa alega violação ao princípio da ressocialização, sob o argumento de que o recorrente teve uma filha recém-nascida e trabalha como ajudante de pedreiro, o que inviabilizaria o cumprimento da medida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade fere o princípio da ressocialização; e, (ii) examinar se a situação familiar e laboral do adolescente recorrente justifica a revisão da medida.
III. Razões de decidir
3. A prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tem caráter pedagógico e visa à ressocialização, reforçando as relações comunitárias do adolescente.
4. A alegação de que a medida fere o princípio da ressocialização carece de fundamentação robusta, uma vez que a própria natureza da medida é voltada à inclusão e ao aprendizado, sem restrição de liberdade.
5. Não há comprovação suficiente de que as circunstâncias pessoais do recorrente — nascimento de filha e trabalho como ajudante de pedreiro — inviabilizam o cumprimento da medida, que pode ser realizada em horários alternativos, como nos fins de semana.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
9. A prestação de serviços à comunidade, medida socioeducativa prevista no ECA, é predominantemente pedagógica e não fere o princípio da ressocialização.
10. Situações familiares e laborais que não impossibilitam o cumprimento da medida em horários alternativos não justificam a revisão ou suspensão da medida.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 117.